Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Demais precedentes: STF. (REPERCUSSÃO GERAL) - TEMA 158. STJ (REPETITIVOS) - TEMA 190. TJDFT.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.